Tribunal: STF
Processo: RE 117810
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-28
Data de publicação: 1989-02-28

Ementa:
CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
ADQUIRIDA SEM PRESTAÇÃO DOS EXAMES NECESSARIOS E COM ASSINATURA
FALSA. IRRECUSAVEL O DOLO GENERICO, NÃO SENDO ACEITAVEL A ESCUSA
DE QUE O DESVIO DOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXPEDIÇÃO
DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO FALSAS DA MARGEM A QUE SE TENHA COMO
VERDADEIRAS AS CARTEIRAS ADQUIRIDAS SEM O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS
LEGAIS.
O FATO DE PORTAR O DOCUMENTO, PARA DIRIGIR O VEÍCULO, IMPORTA SEM
USO, POIS SÓ COM ELE ESTA O MOTORISTA AUTORIZADO A DIRIGIR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.